Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709221-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LEITE DA SILVA, ANTONIO MARCOS HENRIQUE DA SILVA, ANTONIO MOREIRA DA PAIXAO, ANTONIO PEDRO DE SOUSA, ANTONIO PEREIRA DAS NEVES, ANTONIO RAMOS VENTURA, ANTONIO RIBEIRO DE LIMA, ANTONIO RINALDO DA SILVA MOURA, ANTONIO ROCINIO PIMENTA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos a esta Instância Julgadora. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator